Tribunal: TJMT
Processo: 0006031-29.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006031-29.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NADIR APARECIDA DUTRA MALDONADO - CPF: 056.923.048-99 (APELANTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), CLAUDIA DUTRA MALDONADO RAZERA - CPF: 015.340.461-27 (APELANTE), ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO), CLAYTON DUTRA MALDONADO - CPF: 226.088.528-40 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RODOVIA. FALTA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. LAUDO PERICIAL. CONDUTOR EM EXCESSO DE VELOCIDADE E SEM O USO DE CINTO DE SEGURANÇA. RUPTURA DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“É incontestável o dever do município de manter as vias públicas em condições de segurança para o tráfego, já que se trata de um serviço público e, portanto, deve adotar medidas pertinentes de prevenção, sempre que um fator de risco se apresente para o usuário. No entanto, diante da inexistência de prova de que o dano decorreu, de forma direta e imediata, em decorrência da ausência de sinalização da lombada, não há que se falar em nexo de causalidade entre o dano e a omissão do ente público, que é indispensável à configuração do dever de indenizar.
(TJ-MT; APL 59253/2017; Sorriso; Rela Desa Maria Erotides Kneip Baranjak; Julg. 03/09/2018; DJMT 20/09/2018; Pág. 35)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NADIR APARECIDA DUTRA MALDONADO E OUTRAS contra sentença do Juízo da 4a Vara Cível – Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra que julgou improcedente o pedido na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 0006031-29.2016.8.0055 (código 215058)
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, deixando de condená-las nas custas em razão da gratuidade, bem como suspendeu o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 3o, I, do CPC (id. 17274478).

Em suas razões para reforma da sentença, inicialmente, as apelantes reportam à Apelação no 61257/2015, na qual este Tribunal reformou a decisão de improcedência de ação de cobrança de seguro envolvendo os mesmos fatos, com base no fato de que o segurado não contribuiu decisivamente para a ocorrência do acidente. Rebatem a improcedência do pedido com fundamento na culpa exclusiva da vítima, pois, em resumo, a causa do acidente foi somente a existência do quebra-molas em desconformidade com as normativas e legislação, bem como a total ausência de sinalização. Termos em que requerem a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia equivalente a 200 salários mínimos, divididos entre a esposa (100) e os dois filhos (50 para cada). E ainda, a condenação por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, no valor de R$ 274.224,00 (Id.

17274480).

Em contrarrazões, acerca do nexo causal, o apelado destaca que o laudo pericial deixou claro que a culpa do óbito fora exclusiva da vítima que trafegava em velocidade quase 100% superior ao permitido e por estar sem cinto de segurança; que a cobertura do seguro de vida nada influencia a culpabilidade do Município; que não existem elementos mínimos a substanciar os danos materiais, que não há prova da suposta dor experimentada pela requerente, causada pelo Município. Impugna os valores pleiteados na ação, e assevera da ausência de prova da culpabilidade, remata da impossibilidade de condenação da Fazenda Pública em custas e honorários advocatícios (Id. 17274486).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, tendo verificado a inexistência de
circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixa de emitir parecer (Id. 24031451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por Nadir Aparecida Dutra Maldonado e Outras contra sentença que julgou improcedente o pedido da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 0006031-29.2016.8.0055
,

ajuizada contra o Município de Tangará da Serra/MT.

Na origem, Nadir Aparecida Dutra Maldonado e suas filhas ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais em face de Município de Tangará da Serra, aduzindo que, no dia 08/07/2011, o Sr. Cláudio Rodrigues Maldonado veio a óbito em decorrência de um acidente de trânsito.

Sustentaram que o acidente se deu devido a perda do controle do veículo em que a vítima se encontrava, em decorrência da presença de uma lombada não sinalizada.

Aduziram que devido a omissão quanto à sinalização, bem como pela previsão da responsabilidade objetiva por parte do município, deveria este prestar indenização de cunho material e moral.

Ao final, requereram que seja dado provimento ao recurso de apelação.

A sentença vergastada, naquilo que interessa à solução do recurso, tem a seguinte redação:

“Assim, vislumbro que embora a lombada estivesse sem sinalização, o acidente só aconteceu devido a negligência por parte do condutor, que ignorou as normas de segurança, e que consoante relatado, no momento do acidente praticava direção perigosa, uma vez que ignorou os limites de velocidade, e dirigiu sem cinto de segurança.

(...)

Portanto, caso houvesse sido empregada a cautela necessária na condução do veículo, seria possível a visibilidade da lombada em questão, prevenindo assim a ocorrência do infortúnio.

Ante o exposto, face o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, e em consonância com a jurisprudência acerca do assunto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com base no art. 487, I do CPC.”

As apelantes buscam a reforma da sentença epigrafada e requerem a procedência dos pedidos contidos na inicial com a condenação da parte ré ao pagamento da indenização por danos morais no equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos, sendo 100 (cem) salários mínimos para a esposa e 50 (cinquenta) para cada um dos filhos.

O apelo, antecipe-se, é de ser desprovido.

Colhe-se dos autos que o condutor do veículo (esposo e pai dos autores) foi vítima de acidente, a princípio causado por negligência do poder público municipal, consistente na perda do controle do veículo em que a vítima se encontrava, em decorrência da presença de uma lombada não sinalizada.

Quanto à ilicitude da omissão alegada, qual seja, inexistência de sinalização do quebra-molas, esta ficou evidenciada.

No entanto, cumpre esclarecer se há nexo de causalidade entre a conduta culposa e o dano ocasionado. A resposta é negativa. E assim porque, consoante se depreende do contexto fático narrado, o fato de inexistir sinalização adequada no local em que ocorreu o acidente não teve o condão de dar origem, que se deveu à imprudência do próprio condutor.

Muito embora reste demonstrada a inadequação da sinalização quanto ao quebra-molas em discussão, entendo que não foi essa a circunstância que deu ensejo ao acidente narrado, mas sim o excesso de velocidade (111 Km/h), o qual foi a grande contribuição para o evento danoso, além da falta de cinto de segurança.

Percebe-se, pois, que o condutor do veículo foi imprudente, dando causa ao acidente. O laudo pericial demonstra estes fatos.

Tratando-se de ação em que se almeja indenização por prejuízo envolvendo pessoa jurídica de Direito Público, no caso ente municipal, deve ser observada a teoria da responsabilidade
objetiva
consagrada no art. 37, § 6o, da CF, o qual dispõe que:

“Art. 37. (...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, haverá sempre o dever de indenizar quando constatada conduta que gere um dano, independentemente de se perquirir acerca da culpa do agente, da qual o réu só se isentará na comprovação da existência de fato de terceiro, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior.

No entanto, quando o dano se dá em decorrência de uma omissão do ente público, deve ser aplicada, via de regra, a responsabilidade subjetiva.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. ACIDENTE VEÍCULO EM RODOVIA. FALTA DE SINALIZAÇÃO. BURACOS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. BOLETIM DE OCORRENCIA. INSUFICIENCIA DE PROVAS. AUSENTE NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

2.Das provas insertas aos autos não é possível confirmar a tese da apelante, primeiro porque nenhuma das testemunhas presenciou o acidente, segundo não há qualquer registro fotográfico do veículo no cenário do acidente, e terceiro porque o Boletim de Ocorrência é prova unilateral, não podendo ser soberano a confirmação dos fatos alegados pela parte requerente.

3.Não é possível verificar se o dano decorreu de conduta omissiva do Estado de Mato Grosso ou se derivada de culpa exclusiva da vítima, não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatados pela autora/apelante.

4.Não havendo provas do nexo de causalidade entre a omissão do poder público e os danos sofridos, inexiste o dever de reparar, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

(N.U 0002305-19.2015.8.11.0011, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Destarte, como consignou o Juízo

a quo,
a falta de sinalização, por si só, não induz à imediata conclusão de que o resultado morte não seria alcançado, contudo, somando-se este ao excesso de velocidade empregado pelo Sr. Cláudio Rodrigues Maldonado, conclui-se que o acidente se deu por sua culpa exclusivamente.

Portanto, embora a lombada estivesse sem sinalização, o acidente só aconteceu devido à imprudência por parte do condutor ao empregar excessiva velocidade (111 Km/h) em estrada de chão batido, bem como ao ignorar as normas de segurança quanto à obrigatoriedade do uso de cinto de segurança pelo motorista.

Nesse sentido, o precedente já colacionado pelo juízo monocrático:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LOMBADA SEM SINALIZAÇÃO. LESÃO NA CERVICAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. APELO DE ELIO SCATOLIN PREJUDICADO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA NOS TERMOS DO 1o, 2o, 3o E 4o VOGAL - É incontestável o dever do município de manter as vias públicas em condições de segurança para o tráfego, já que se trata de um serviço público e, portanto, deve adotar medidas pertinentes de prevenção, sempre que um fator de risco se apresente para o usuário. No entanto, diante da inexistência de prova de que o dano decorreu, de forma direta e imediata, em decorrência da ausência de sinalização da lombada, não há que se falar em nexo de causalidade entre o dano e a omissão do ente público, que é indispensável à configuração do dever de indenizar. (TJ-MT; APL 59253/2017; Sorriso; Rela Desa Maria Erotides Kneip Baranjak; Julg. 03/09/2018; DJMT 20/09/2018; Pág. 35)

Se estivesse o
Sr. Cláudio Rodrigues Maldonado
conduzindo o veículo atentamente, o acidente poderia não ter ocorrido, ou, ao menos, em proporções menos graves.

Portanto, não há relação de causa e efeito entre o dano e a omissão atribuída a Municipalidade, restando, comprovado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo, e que a inexistência de sinalização não foi determinante nem colaborou para a ocorrência do acidente.

Por fim, não prospera a alegação de que na
Apelação no 61257/2015 este Tribunal reformou a sentença de improcedência da ação de cobrança de seguro, com base no fato de que o segurado (Sr. Cláudio Rodrigues Maldonado) não contribuiu decisivamente para a ocorrência do acidente.

Naquela demanda fora analisada a inexistência de definição contratual quanto ao
“ato reconhecidamente perigoso”
para afastar a cláusula de exclusão da cobertura, sob o prisma da legislação consumerista.

Ressaltou-se naqueles autos que o segurado não teve a intenção de provocar o acidente, razão pela qual a seguradora não poderia se eximir quanto ao pagamento de indenização. Entretanto, nada se apurou quanto à responsabilidade do Município de Tangará da Serra/MT e nem poderia já que o ente público jamais integrou aquela lide.

Com efeito, extrai-se que o incidente ocorreu durante o dia, ou seja, com boa luminosidade, o tempo estava bom e a via, apesar de ser de chão batido, apresentava boas condições de trafegabilidade, assim concluiu-se que as causas prováveis do acidente foram a falta de atenção do condutor e o excesso de velocidade.

Diante desse contexto, de fácil ilação, pois, que o sinistro deu-se por culpa exclusiva da vítima, causa que rompe o nexo de causalidade, a impedir a reparação civil.

Logo, a sentença deve ser integralmente mantida.

Por estas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020